Tribunal: STF
Processo: HC 142205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição avulta (eDOC 86), em que a defesa de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos “de forma que a declaração da ilicitude das declarações prestadas por LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA e sua consequente nulidade atinja também os autos de n.º 0066693-78.2015.8.16.0014, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Londrina (...)”.



    Decido.



    O pedido formulado pela defesa é manifestamente incabível, na medida em que, no acórdão proferido neste habeas corpus, ficou consignado que caberia ao Juízo de origem verificar “eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude aqui declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados (...)” (eDOC 95, p. 28).



    Evidentemente, não é cabível pedido de extensão que contrarie a literalidade da decisão cujos efeitos se pretende alargar.



    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado na petição eDOC 86.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente